Tribunal: TJDFT
Processo: 0704721-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
BANCO ITAUCARD S.A. interpõe Agravo de Instrumento contra Decisão proferida pela Terceira Vara Cível de Águas Claras, que determinou a emenda à inicial para que o autor comprove “a efetiva constituição do devedor em mora, por meio da juntada de protesto ou de recebimento de carta registrada com AR, a qual, todavia, deve ser enviada ao endereço constante do contrato e assinada”, ID 23303487 - Pág. 2 Inicialmente, o Agravante defende restar pacificado o entendimento acerca da possibilidade de interposição de agravo de instrumento, eis que o rol do art. 1.015 possui taxatividade mitigada. Sustenta, em síntese, que os documentos juntados aos autos comprovam que a notificação foi enviada para o endereço constante no contrato, devendo ser considerada válida ainda que devolvida pelo motivo “ausente”. Ressalta as peculiaridades que envolvem as Ações de Busca e Apreensão, regidas pelo Decreto Lei 911/69, em especial a disposição do §2o do art. 2o, o qual dispõe que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. Conclui que notificação acostada a exordial está em perfeita congruência com os termos do Decreto Lei 911/69, com as alterações feitas pela lei 13.043/2014, visto que foi expedida para o endereço informado no contrato pactuado entre as partes, bem como foi acompanhada de Aviso de Recebimento, nos termos da legislação pátria. Nesse sentido, afirma estarem presentes todos os requisitos indispensáveis ao ajuizamento da ação de busca e apreensão e pugna, em sede liminar, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, que seja considerada válida a mora e deferida a liminar de busca e apreensão. Preparo acostado à pág. 1/2 do ID. 23303488. É a suma dos fatos. Ao analisar o processo de origem, observo que, após o ajuizamento da ação, o magistrado de origem determinou a emenda à inicial, nos seguintes termos: Trata-se de ação de busca e apreensão, fundamentada no Decreto-Lei 911/69. A inicial precisa ser emendada. Isso porque, na ação de busca e apreensão, embora não seja necessário o recebimento pessoal da notificação para constituição do devedor em mora, é indispensável demonstrar que a correspondência foi efetivamente recebida no endereço constante do contrato, por meio de assinatura do recebedor, o que não ocorreu nos autos. Assim, determino que a parte autora emende a inicial, a fim de comprovar a efetiva constituição do devedor em mora, por meio da juntada de protesto ou de recebimento de carta registrada com AR, a qual, todavia, deve ser enviada ao endereço constante do contrato e assinada. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. Intime-se. A sistemática recursal aplicada pelo Código de Processo Civil prevê que as hipóteses de interposição de agravo de instrumento são aquelas previstas no rol do art. 1.015, a saber: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Com efeito, somente podem ser objeto de recurso de agravo de instrumento, no curso da ação de conhecimento, as decisões elencadas no dispositivo legal supracitado, observando-se que, nos termos do § 1o do art. 1.009 do CPC/2015, “as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões”. Muito embora o C. STJ, no julgamento do REsp 1.696.396/MT, tenha fixado a tese de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”, no caso concreto não se verificam a urgência, o risco de dano, e tampouco risco de ineficácia da medida pretendida pelo Agravante, que possam justificar a imediata apreciação na matéria. No caso, o Agravante busca a reforma de decisão pela qual, em ação de busca e apreensão, o Juízo a quo determinou que ele emendasse a petição inicial, de modo a comprovar a efetiva constituição da Agravada em mora, uma vez que a carta enviada para a devedora foi devolvida com registro negativo de “ausente”. Não se evidencia qualquer das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC/2015, nem mesmo aquela constante do inciso I, relativa às tutelas provisórias. Isso porque ainda não houve análise do pedido liminar pelo Juízo a quo, de modo que sua apreciação neste momento importaria indevida supressão de instância. Assim, do teor do dispositivo processual se infere que não há previsão de interposição de agravo de instrumento contra decisão que determina a emenda à inicial, pois o pronunciamento judicial objeto de insurgência não possui conteúdo decisório, mas apenas de mero expediente sendo, portanto, incapaz de prejudicar a parte Agravante. Vale dizer que a determinação de emenda à inicial não possui o condão de solucionar controvérsia jurídica, razão pela qual não desafia recurso, ante a sua natureza ordinatória. Sendo assim, entendo que o recurso se revela carente de pressuposto para sua admissibilidade. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do recurso, por afigurar-se manifestamente inadmissível. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais, de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de março de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator